Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 21. DISTINÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar do agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que o ora agravante pertencia, à época do ajuizamento da ação coletiva, a uma fundação que foi extinta pela Lei Distrital n. 2.294/1999, de modo que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR.
2. Para que não se ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, mostra-se acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual.
3. Ademais disso, conclui-se que o agravante não realizou a distinção necessária, conforme inteligência que se extrai do § 9o do art. 1.037 do Código de Processo Civil, entre que o que está se discutindo no feito originário e a questão submetida à apreciação do aludido Incidente de Demandas Repetitivas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.